Tribunal: STF
Processo: Rcl 47456
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação constitucional proposta em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que. nos autos do agravo de instrumento de n.º 2080575-97.2019.8.26.0000, teria confirmado o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita na origem, em desconformidade com o decidido nos autos do RE 1.172.308.
    Segundo o reclamante, o Juízo da Vara de Viradouro/SP indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e extinguiu o feito originário por ausência de recolhimento das custas judiciais. 
    Acrescenta o autor que a referida decisão de extinção do processo foi anulada em sede de recurso especial, por não ter sido oportunizado o pagamento das custas. 
    O recurso extraordinário interposto em face da mesma decisão (RE 1.172.308), por sua vez, foi julgado prejudicado em razão do parcial provimento do recurso especial. 
    Alega o reclamante que o ato reclamado descumpriu a decisão proferida no RE 1.172.308, que teria reconhecido a nulidade da sentença de origem.
    É o Relatório. Decido.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    No caso, não vislumbro a ocorrência de qualquer das hipóteses supramencionadas.
    O reclamante alega ofensa ao decidido no RE 1.172.308. 
    Todavia, tal recurso foi julgado prejudicado por perda de objeto decorrente do provimento parcial do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
    Examinados os autos, verifica-se óbice jurídico intransponível ao processamento deste recurso: o caso é de provimento parcial do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    O presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do objeto, operando-se, portanto, a substituição do julgado nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Recursos especial e extraordinário interpostos simultaneamente contra acórdão proferido na origem. Provimento integral da pretensão recursal pelo STJ. Prejudicado o exame do recurso extraordinário. Precedentes. 1. Com o trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário, restou prejudicado o exame deste último, haja vista a perda superveniente de seu objeto. 2. Agravo regimental não provido” (AI nº 645.416/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 13/10/11). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO EM VIRTUDE DE PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PERDA DE OBJETO. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado, deu provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem, para que o tribunal a quo aprecie eventual ocorrência de prescrição da ação, considerado o prazo de cinco anos do recebimento das restituições. Recurso extraordinário prejudicado, por perda de seu objeto. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 651.966/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 17/9/12). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. I - A pretensão deduzida no recurso extraordinário perdeu seu objeto, prejudicando, pois, o recurso de agravo nele interposto. II – Agravo regimental improvido” (ARE nº 639.404/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/2/12). 
    Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário pela perda do objeto (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Assim, no julgamento do RE 1.172.308 não houve qualquer manifestação sobre o mérito da questão controvertida, relacionado à gratuidade da justiça e ao devido processo legal, de modo que não há sentido em se alegar descumprimento à decisão que tão somente julgou prejudicado o recurso. 
    Em face do exposto, julgo improcedente esta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator